Tribunal: STJ
Processo: 1017070-42.2016.8.26.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1913501 - SP(2020/0342352-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA CLAUDIA DA SILVA MACHADO
EMBARGANTE
: SILVANA MARCELINA GONCALVES MACHADO
ADVOGADO
: JOSE ADRIANO CHIARADIA PEREIRA - SP335956
EMBARGADO
: CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO
COHAB SP
ADVOGADA
: VIVIANE RUGGIERO CACHELE - SP134759
EMENTA
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão da
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar agravo interno no
recurso especial, manteve decisão de não conhecimento do apelo nobre em razão da
incidência da
quanto ao
do Código Civil, da impossibilidade
Súmula 284/STF
art. 1.228
de exame de violação a dispositivo constitucional e da insuficiência do cotejo analítico
para
alínea .
a
c
2. A parte embargante sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto ao
enfrentamento de questões jurídicas autônomas relativas à constituição válida em
mora, à validade da notificação, à natureza da presunção decorrente do aviso de
recebimento e à exigência de notificação eficaz como requisito para a resolução do
vínculo possessório, afirmando que esses temas seriam aptos a infirmar a conclusão
adotada.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, servindo
apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do
do Código de Processo Civil, não havendo omissão quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta, ainda que sinteticamente, os fundamentos relevantes da controvérsia, sendo
insuficiente, para a oposição de embargos de declaração, o mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
4. Conclui-se que as alegações de invalidade da notificação constitutiva de mora, da
natureza da presunção do aviso de recebimento e da exigência de notificação eficaz
apenas buscam reabrir a discussão de matéria já apreciada sob o prisma da
Documento eletrônico VDA56529678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a4f07146-eeb7-4053-a5de-ed2bf68a8173

deficiência de fundamentação, sem revelar qualquer vício formal do acórdão,
caracterizando mero inconformismo da parte embargante.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
30/04/2026
06/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a4f07146-eeb7-4053-a5de-ed2bf68a8173

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1913501 - SP(2020/0342352-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA CLAUDIA DA SILVA MACHADO
EMBARGANTE
: SILVANA MARCELINA GONCALVES MACHADO
ADVOGADO
: JOSE ADRIANO CHIARADIA PEREIRA - SP335956
EMBARGADO
: CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO
COHAB SP
ADVOGADA
: VIVIANE RUGGIERO CACHELE - SP134759
EMENTA
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão da
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar agravo interno no
recurso especial, manteve decisão de não conhecimento do apelo nobre em razão da
incidência da
quanto ao
do Código Civil, da impossibilidade
Súmula 284/STF
art. 1.228
de exame de violação a dispositivo constitucional e da insuficiência do cotejo analítico
para
alínea .
a
c
2. A parte embargante sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto ao
enfrentamento de questões jurídicas autônomas relativas à constituição válida em
mora, à validade da notificação, à natureza da presunção decorrente do aviso de
recebimento e à exigência de notificação eficaz como requisito para a resolução do
vínculo possessório, afirmando que esses temas seriam aptos a infirmar a conclusão
adotada.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, servindo
apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do
do Código de Processo Civil, não havendo omissão quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta, ainda que sinteticamente, os fundamentos relevantes da controvérsia, sendo
insuficiente, para a oposição de embargos de declaração, o mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
4. Conclui-se que as alegações de invalidade da notificação constitutiva de mora, da
natureza da presunção do aviso de recebimento e da exigência de notificação eficaz
Documento eletrônico VDA55698937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:56
Código de Controle do Documento: 6a8027d9-f1cd-4a95-8daa-dd3fc1cd70e4

apenas buscam reabrir a discussão de matéria já apreciada sob o prisma da
deficiência de fundamentação, sem revelar qualquer vício formal do acórdão,
caracterizando mero inconformismo da parte embargante.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Em análise, embargos de declaração
:
opostos por MARIA CLÁUDIA DA SILVA MACHADO e OUTRA contra acórdão da
Segunda Turma do STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. ANÁLISE DE
SÚMULA 284/STF.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, em razão da incidência da
da
Súmula 284/STF;
deficiência de fundamentação quanto ao art. 1.228 do Código Civil; da
impossibilidade de exame de violação a dispositivo constitucional e da
insuficiência do cotejo analítico para a alínea c.
2. A parte agravante sustenta que houve violação ao direito de
propriedade (art. 1.228 do Código Civil), alegando que as notificações
foram recebidas por terceiros, sem ciência pessoal da parte recorrente,
e que houve demonstração de dissídio jurisprudencial com cotejo
analítico suficiente.
3. A decisão agravada corretamente aplicou a Súmula 284/STF,
considerando que o art. 1.228 do Código Civil não contém comando
normativo capaz de alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de
origem, nem há correlação entre a fundamentação apresentada e o
reconhecimento do direito de propriedade da parte agravante. A mera
menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da legislação federal de
maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua violação, não
é suficiente para afastar o óbice da Súmula 284/STF.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme
dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal.
5. Agravo interno improvido (fl. 651).

Documento eletrônico VDA55698937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:56
Código de Controle do Documento: 6a8027d9-f1cd-4a95-8daa-dd3fc1cd70e4

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto
ao enfrentamento de questões jurídicas autônomas relativas à constituição válida da
mora, validade da notificação efetuada e natureza da presunção do aviso de
recebimento, aptas a infirmar a conclusão proferida na decisão recorrida.
Conclui que:

A controvérsia deduzida no recurso não se limitou ao reexame de
matéria fática, mas envolveu questão jurídica relativa: à validade da
notificação constitutiva de mora; à natureza da presunção decorrente do
aviso de recebimento; e à exigência de notificação eficaz como requisito
para a resolução do vínculo possessório. O acórdão embargado,
contudo, limitou-se à aplicação de óbices processuais, sem enfrentar a
premissa normativa federal invocada pelas recorrentes, deixando de se
manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia (fl. 663).

Sem impugnação aos embargos de declaração, conforme declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
Documento eletrônico VDA55698937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:56
Código de Controle do Documento: 6a8027d9-f1cd-4a95-8daa-dd3fc1cd70e4

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

A agravante sustenta, nas razões do agravo interno, que houve violação
ao direito de propriedade (art. 1.228 do CC), uma vez que o Tribunal de
origem reconheceu o direito a desapropriação com violação ao
contraditório e ampla defesa (art. 5o da CF). O do Código Civil não
possui comando normativo capaz de alterar
as conclusões
art. 1.228
adotadas pelo Tribunal de origem, nem há correlação entre a
fundamentação que implique em reconhecimento do direito de
propriedade da parte agravante, razão pela qual, incide no caso o óbice
da Súmula 284/STF.
[...]
Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da
legislação federal de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação
de sua violação, não é suficiente para a transposição do óbice da Nesse
sentido:
AR Esp
relator Ministro Moura
Súmula 284/STF.
2.845.574/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em DJEN
Por
de30/6/2025, 3/7/2025.
fim, ressalto que não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar
suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, a, da Constituição Federal
art. 102,
(fls. 655-656).

Ademais, nas razões recursais, o embargante sustenta violação ao art. 1.228
do Código Civil, afirmando que o recurso especial demonstrou, de forma clara e
Documento eletrônico VDA55698937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:56
Código de Controle do Documento: 6a8027d9-f1cd-4a95-8daa-dd3fc1cd70e4

objetiva, que o Tribunal de origem teria afrontado o direito de propriedade das
agravantes ao considerar válida notificação recebida por terceiros, sem ciência
pessoal, para fins de rescisão do termo de permissão de uso e reintegração da posse à
COHAB.
Todavia, o dispositivo invocado não ampara a tese de violação ao direito de
propriedade por ausência de intimação pessoal, tampouco as alegações relativas à
validade da notificação constitutiva de mora, à presunção decorrente do aviso de
recebimento ou à exigência de notificação eficaz como requisito para a resolução do
vínculo possessório.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55698937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:56
Código de Controle do Documento: 6a8027d9-f1cd-4a95-8daa-dd3fc1cd70e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.913.501 / SP
Número Registro: 2020/0342352-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10170704220168260005 21740841920188260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA CLAUDIA DA SILVA MACHADO
RECORRENTE : SILVANA MARCELINA GONCALVES MACHADO
ADVOGADO
: JOSE ADRIANO CHIARADIA PEREIRA - SP335956
RECORRIDO
: CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB
SP
ADVOGADA
: VIVIANE RUGGIERO CACHELE - SP134759
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CLAUDIA DA SILVA MACHADO
EMBARGANTE : SILVANA MARCELINA GONCALVES MACHADO
ADVOGADO
: JOSE ADRIANO CHIARADIA PEREIRA - SP335956
EMBARGADO : CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB
SP
ADVOGADA
: VIVIANE RUGGIERO CACHELE - SP134759
Documento eletrônico VDA56500707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:29
Código de Controle do Documento: 1017090e-96ab-48ef-89d4-f5a33b563ebc

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:29
Código de Controle do Documento: 1017090e-96ab-48ef-89d4-f5a33b563ebc